Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-71.2026.8.11.9005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-71.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (PACIENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA NAS PECULIARIDADES DO CASO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA DE 15 ANOS. EXAME CRIMINOLÓGICO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que cumpre pena de 15 (quinze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), nos autos da Execução Penal n. 2000039-88.2025.8.11.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). A impetrante sustenta que o Juízo da Execução determinou, ilegalmente, a submissão do paciente a estudo psicossocial como condição para a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, aplicando retroativamente a Lei n. 14.843/2024 e sem apresentar fundamentação concreta e individualizada, a despeito de o paciente ostentar comportamento carcerário classificado como "ótimo" e ter atingido o requisito objetivo em 28/05/2026. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para cassar a decisão impugnada e determinar a imediata progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a realização de estudo psicossocial como condição para a análise da progressão de regime está fundada na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, o que configuraria novatio legis in pejus vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a decisão do Juízo da Execução apresenta fundamentação concreta e individualizada suficiente para justificar a exigência do exame criminológico, à luz das peculiaridades do caso, independentemente da nova legislação.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para toda progressão de regime, possui natureza penal material mais gravosa e não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

2.

A decisão impugnada, contudo, não se fundamenta na Lei n. 14.843/2024, mas nas peculiaridades concretas e individualizadas do caso, notadamente a gravidade dos delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados em organização com outras 16 pessoas), a pena total de 15 anos, a multirreincidência do paciente (cinco condenações anteriores transitadas em julgado por roubo, receptação, furtos qualificados e corrupção de menor) e o histórico de liderança de facção criminosa dentro do estabelecimento prisional.

3.

O atestado de bom comportamento carcerário, embora necessário, não é suficiente, por si só, para comprovar o requisito subjetivo da progressão de regime, podendo ser complementado por avaliação técnica especializada quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem.

4.

A exigência de exame criminológico ou estudo psicossocial, fundada nas circunstâncias individualizadas da execução penal — e não na gravidade abstrata do delito —, constitui exercício legítimo do poder geral de cautela do Juízo da Execução, compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.

O histórico de liderança de facção criminosa identificado por Relatório de Inteligência da Cadeia Pública de Cáceres (MT), datado de 13/02/2026, que apontou o paciente como articulador de motim para execução de presos rivais, constitui elemento concreto e individualizado que justifica, de forma autônoma e independente da nova legislação, a determinação de avaliação técnica especializada antes da progressão de regime.

6.

A multirreincidência do paciente, com cinco condenações anteriores transitadas em julgado, somada à gravidade concreta dos delitos praticados em organização criminosa com outras 16 pessoas, reforça a necessidade de avaliação técnica para aferir, de forma segura, o preenchimento do requisito subjetivo da progressão.

7.

O habeas corpus não é via adequada para substituir o juízo de mérito do Juízo da Execução quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime, quando a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, ausente a teratologia ou o abuso de poder que autorizariam a intervenção desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A Lei n. 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, possui natureza penal material mais gravosa e não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência.

2.

A determinação de exame criminológico ou estudo psicossocial, fundada em elementos concretos e individualizados extraídos da execução penal — como a multirreincidência, a gravidade concreta dos delitos, o envolvimento em organização criminosa e o histórico de liderança de facção dentro do estabelecimento prisional —, não configura constrangimento ilegal, ainda que o paciente ostente bom comportamento carcerário formal.

3.

O atestado de bom comportamento carcerário, embora necessário, não é suficiente, por si só, para comprovar o requisito subjetivo da progressão de regime quando as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de avaliação técnica especializada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XL e LXVIII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 2º, parágrafo único, do CP; arts. 112 e 197 da Lei n. 7.210/1984 (LEP); art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; arts. 647 e seguintes do CPP; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — RHC n. 200670 (GO), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/08/2024, DJe 23/08/2024; STJ — AgRg no HC n. 959616 (SP), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 26/02/2025, DJEN 06/03/2025; TJMT — Agravo de Execução Penal n. 1009663-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/04/2026, publicado em 24/04/2026; TJMT — Agravo de Execução Penal n. 1015240-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/10/2025; TJMT — Agravo em Execução Penal n. 1000303-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/02/2025; TJMT — HC n. 1041601-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, publicado em 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Criminal (n. 1000897-71.2026.8.11.9005), com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente
Warlon Soares
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Penal n. 2000039-88.2025.8.11.0006 (ID 374721353 — Petição Inicial).

O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, na Penitenciária Central do Estado (PCE), em razão de condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), praticados no ano de 2023, com pena total fixada em
15 (quinze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 377766881). O início do cumprimento da pena deu-se em
18/05/2023
, data da prisão cautelar do reeducando.

A impetrante sustenta, em síntese, que a Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
, de natureza penal material, não podendo retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Sustenta que, embora a decisão impugnada não mencione expressamente a Lei n. 14.843/2024, a obrigatoriedade do exame decorre de sua aplicação indireta e retroativa.

Argumenta que, mesmo que superada a questão da irretroatividade, a decisão impugnada não poderia subsistir por carecer de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reputar insuficiente o atestado de conduta carcerária e a invocar a gravidade abstrata do delito, sem indicar qualquer elemento específico extraído da execução penal que justificasse a medida excepcional, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula n. 439 do STJ.

Sustenta que o paciente preenche integralmente os requisitos objetivo (lapso temporal atingido em 28/05/2026) e subjetivo (comportamento carcerário classificado como "ótimo", sem registro de falta disciplinar) para a progressão ao regime semiaberto, razão pela qual a progressão configura direito público subjetivo do apenado, devendo ser concedida diretamente por esta Corte.

Com base nessas teses, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar a imediata progressão ao regime semiaberto; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão impugnada e determinar a imediata progressão ao regime semiaberto, afastando a exigência de avaliação técnica.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 375532372), por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e a ilegalidade manifesta do ato impugnado. Determinou, ainda, que se oficiasse à autoridade apontada como coatora para prestação de informações.

Foram prestadas
duas informações
pela autoridade apontada como coatora (ID 376939875 e 377766881).

A
douta Procuradoria Geral de Justiça
do Estado de Mato Grosso emitiu parecer (ID 377920871), subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinando pela
denegação da ordem
, assim ementando:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. Pedido de imediata progressão ao regime semiaberto - Impertinência - Decisão do Juízo da Execução Penal não fundada na Lei nº 14.843/2024 - Cometimento de crimes graves - Paciente multirreincidente - Exame criminológico justificado - Entendimento do STJ - Exame agendado para data próxima - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
Habeas Corpus
é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade. A impetração é cabível, em caráter excepcional, para tutelar a liberdade de locomoção do paciente diante de alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da Execução Penal que condicionou a análise do pedido de progressão de regime à realização de estudo psicossocial. Embora o agravo em execução seja o recurso ordinariamente previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, a jurisprudência admite o manejo do
habeas corpus
quando evidenciada manifesta ilegalidade ou abuso de poder capaz de restringir indevidamente a liberdade de locomoção, o que, em tese, poderia estar configurado no caso em exame. Não há falar em supressão de instância, pois a matéria foi previamente apreciada pelo Juízo da Execução. O
writ
é conhecido.

Conforme detalhado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 377766881), o histórico processual da execução penal revela circunstância de especial relevância: o paciente cumpria pena originalmente na Cadeia Pública de Cáceres (MT), onde, em 13/02/2026, foi identificado por Relatório de Inteligência daquela unidade prisional como liderança da facção criminosa "Comando Vermelho", estando envolvido no planejamento de um motim para invadir alas e executar presos de facções rivais (seq. 87.1 dos autos de execução). Diante da alta periculosidade e do risco iminente à segurança da unidade, o sentenciado foi transferido emergencialmente para a Penitenciária Central do Estado (PCE) em 15/02/2026, o que ensejou a decisão judicial de 18/02/2026 que declinou a competência e redistribuiu a execução penal para a 2ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) (seq. 91 dos autos de execução).

Além disso, as informações prestadas pelo Ministério Público (ID 377920871) revelam que o paciente é multirreincidente, possuindo cinco condenações anteriores transitadas em julgado pelos crimes de roubo, receptação, furtos qualificados e corrupção de menor (SEEU n. 0001229-73.2015.8.11.0038), e que os crimes de tráfico e associação pelos quais cumpre a presente pena foram praticados em conjunto com outras 16 (dezesseis) pessoas, no âmbito da denominada "Operação Higia Fronteira 2".

No curso da execução penal, a defesa do paciente requereu a homologação do cálculo de liquidação de penas (seq. 119) e, posteriormente, formulou pedido formal de progressão do regime fechado para o semiaberto (seq. 121), sustentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, além de requerer a transferência da execução para a Comarca de Araputanga (MT). O cálculo de liquidação de penas extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) indicou que o requisito objetivo seria atingido em 28/05/2026.

O Juízo da Execução determinou a prévia manifestação do Ministério Público (seq. 124.1). O Ministério Público manifestou-se contrariamente à imediata concessão da progressão, requerendo a realização de estudo psicossocial e, subsidiariamente, avaliação psiquiátrica e/ou exame criminológico, por entender necessária melhor aferição do requisito subjetivo (seq. 132.1). A defesa impugnou a exigência, sustentando ser suficiente o atestado de bom comportamento carcerário (seq. 134.1).

Em
12/06/2026
, o Juízo da Execução — então presidido pelo Juiz de Direito Geraldo Fernandes Fidelis Neto — prolatou decisão (seq. 142.1, ID 374721354) determinando a submissão do paciente a estudo psicossocial perante a Comissão de Avaliação Psicossocial, fundamentando a medida na análise da denúncia e nas particularidades do caso, notadamente a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena total de 15 anos, reputando insuficiente o atestado de comportamento carcerário para a aferição do efetivo implemento do requisito subjetivo. Por consequência, deixou de conceder a progressão de regime naquele momento.

Registre-se que, à época da impetração, o paciente ostentava atestado de conduta carcerária classificado como "ótimo", expedido pela PCE em 10/06/2026 (seq. 139.1), certificando que, desde sua chegada à nova unidade, não havia cometido faltas de qualquer natureza.

A primeira tese da impetrante diz respeito à aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal para tornar obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime.

A questão da natureza jurídica das normas que disciplinam os requisitos para a progressão de regime é de fundamental importância para a solução do caso. As normas que regulam as condições para a progressão de regime, embora inseridas na Lei de Execução Penal, possuem natureza híbrida ou mista, pois afetam diretamente o
status libertatis
do indivíduo e interferem no tempo em que o cidadão permanecerá submetido ao regime mais gravoso. Por essa razão, submetem-se ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Esse princípio constitucional é reforçado pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, que determina a aplicação retroativa da lei posterior mais benéfica ao fato, ainda que já transitada em julgado a sentença condenatória. A lógica inversa também se impõe: a lei posterior mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o réu.

A Lei n. 14.843/2024, ao introduzir a obrigatoriedade do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, criou um requisito adicional que antes não existia de forma compulsória, tornando mais difícil e onerosa a obtenção do benefício. Trata-se, portanto, de norma penal material mais gravosa, configurando verdadeira
novatio legis in pejus
, cuja aplicação retroativa é vedada pela Constituição Federal.

Nesse ponto, a tese da impetrante é juridicamente correta e encontra amparo na ordem constitucional vigente. Se a decisão impugnada tivesse se fundado exclusivamente na Lei n. 14.843/2024 para exigir o exame criminológico, a ordem deveria ser concedida, pois o crime foi praticado em 2023, antes da entrada em vigor da referida lei.

Ocorre que, conforme restou incontroverso nos autos, a decisão impugnada não se fundamentou na Lei n. 14.843/2024. O Juízo da Execução, ao determinar a realização do estudo psicossocial, invocou expressamente
"a análise da denúncia e das particularidades do caso, notadamente a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena total de 15 anos",
reputando insuficiente o atestado de comportamento carcerário para a aferição do efetivo implemento do requisito subjetivo.

A determinação de exame criminológico ou estudo psicossocial, fundada nas peculiaridades concretas do caso, não é novidade introduzida pela Lei n. 14.843/2024. Antes mesmo da edição dessa lei, o ordenamento jurídico já admitia — e a jurisprudência consolidada assim reconhecia — a possibilidade de o Juízo da Execução determinar a realização de exame criminológico quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigissem, desde que a decisão fosse devidamente fundamentada.

Portanto, a tese de irretroatividade da Lei n. 14.843/2024, embora juridicamente correta em abstrato, não se aplica ao caso concreto, pois a decisão impugnada não se ampara nessa lei, mas no poder-dever do Juízo da Execução de aferir, de forma adequada e individualizada, o preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime, com base nas peculiaridades concretas da execução penal do paciente.

A impetrante sustenta ainda que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a reputar insuficiente o atestado de conduta carcerária, sem indicar qualquer elemento específico extraído da execução penal que justificasse a medida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é garantia essencial do Estado Democrático de Direito, consagrada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No âmbito da execução penal, esse dever assume especial relevância, pois as decisões que condicionam ou restringem a liberdade do apenado devem estar amparadas em motivação concreta, individualizada e extraída das peculiaridades do caso, não podendo se fundar em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

A exigência de fundamentação concreta para a determinação do exame criminológico decorre, ainda, do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que se projeta sobre toda a fase de execução penal, impondo ao Juízo da Execução o dever de considerar as circunstâncias individuais de cada apenado ao deliberar sobre os benefícios da execução.

No caso concreto, contudo, a análise dos autos revela que a decisão impugnada não se fundou apenas na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 377766881) demonstram que o Juízo da Execução tinha à sua disposição, ao tempo da decisão, elementos concretos e individualizados que justificavam, de forma robusta, a determinação do estudo psicossocial.

O primeiro e mais relevante elemento concreto é o Relatório de Inteligência da Cadeia Pública de Cáceres (MT), datado de 13/02/2026 (seq. 87.1), que identificou o paciente como liderança da facção criminosa "Comando Vermelho" dentro do estabelecimento prisional, envolvido no planejamento de um motim para invadir alas e executar presos de facções rivais. Esse fato, por si só, constitui elemento concreto e individualizado de extrema gravidade, que revela comportamento altamente perturbador da ordem prisional e incompatível com a progressão de regime sem prévia avaliação técnica especializada.

É verdade que, após a transferência para a PCE, o paciente passou a ostentar atestado de conduta "ótima", sem registro de faltas disciplinares. Esse dado, porém, não apaga o histórico anterior nem elimina a necessidade de avaliação técnica. O comportamento carcerário formalmente registrado em uma unidade prisional, por si só, não é capaz de aferir, com a profundidade necessária, o grau de ressocialização do apenado, especialmente quando há elementos concretos que indicam comportamento anterior gravemente perturbador da ordem prisional.

O segundo elemento concreto é a multirreincidência do paciente, com cinco condenações anteriores transitadas em julgado pelos crimes de roubo, receptação, furtos qualificados e corrupção de menor. A multirreincidência não é mera circunstância abstrata: ela revela um padrão de comportamento criminoso reiterado, que indica dificuldade de adaptação às normas sociais e que, no contexto da execução penal, é elemento relevante para a aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.

O terceiro elemento concreto é a gravidade específica dos delitos pelos quais o paciente cumpre a presente pena: tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados em organização com outras 16 (dezesseis) pessoas, no âmbito de operação policial denominada "Operação Higia Fronteira 2". A prática de crimes em organização criminosa de grande porte revela grau de envolvimento e comprometimento com a atividade criminosa que vai muito além do crime isolado, exigindo avaliação técnica mais aprofundada para aferir a real disposição do apenado de romper com esse vínculo.

O quarto elemento concreto é a extensão da pena: 15 (quinze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão. A longa pena remanescente, associada aos demais elementos, reforça a necessidade de avaliação técnica especializada para aferir, de forma segura, o preenchimento do requisito subjetivo da progressão.

Diante desses elementos, a decisão impugnada, embora sintética, não pode ser considerada desprovida de fundamentação concreta. O Juízo da Execução, ao invocar
"a análise da denúncia e das particularidades do caso"
, estava se referindo a um conjunto de circunstâncias concretas e individualizadas que, à luz do histórico do paciente, justificavam a determinação do estudo psicossocial.

É certo que a decisão poderia ter sido mais detalhada, explicitando com maior precisão os elementos concretos que embasavam a determinação. A fundamentação sucinta, contudo, não equivale à ausência de fundamentação. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, não que sejam exaustivas. O que se veda é a decisão arbitrária, sem qualquer motivação, ou a decisão que se funda exclusivamente em elementos abstratos, como a gravidade genérica do delito.

No caso concreto, a decisão impugnada encontra respaldo em elementos concretos e individualizados que constam dos próprios autos da execução penal, razão pela qual não se configura a ausência de fundamentação idônea que autorizaria a concessão da ordem.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra constrangimento ilegal ou abuso de poder. No âmbito da execução penal, sua utilização é admitida, em caráter excepcional, quando evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

O
habeas corpus
, contudo, não é via adequada para substituir o juízo de mérito do Juízo da Execução quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A avaliação do mérito carcerário do apenado — que envolve a análise de seu comportamento, de sua trajetória na execução penal, de sua aptidão para o retorno ao convívio social — é atribuição precípua do Juízo da Execução, que dispõe de maior proximidade com os fatos e de instrumentos técnicos adequados para essa avaliação.

A intervenção desta Corte, por meio do
habeas corpus
, somente se justifica quando a decisão do Juízo da Execução é manifestamente ilegal, arbitrária ou desprovida de qualquer fundamentação. Não é o que ocorre no caso em exame, em que a decisão impugnada encontra respaldo em elementos concretos e individualizados que constam dos próprios autos.

O art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a progressão de regime depende do cumprimento de requisito objetivo (fração do tempo de pena) e de requisito subjetivo (bom comportamento carcerário). O requisito subjetivo, porém, não se esgota no atestado de bom comportamento expedido pela administração penitenciária.

O bom comportamento carcerário é condição necessária, mas não suficiente, para a progressão de regime. O Juízo da Execução tem o poder-dever de avaliar, de forma global e individualizada, a trajetória do apenado na execução penal, considerando não apenas a ausência de faltas disciplinares formalmente registradas, mas também outros elementos que possam indicar o grau de ressocialização do apenado e sua aptidão para o retorno ao convívio social em regime menos gravoso.

Nesse contexto, o estudo psicossocial é instrumento técnico legítimo e adequado para subsidiar o Juízo da Execução na formação de convicção segura acerca do requisito subjetivo da progressão, especialmente quando há elementos concretos que indicam a necessidade de avaliação mais aprofundada, como ocorre no caso em exame.

A determinação de realização de estudo psicossocial, antes de deliberar sobre a progressão de regime, é medida proporcional às circunstâncias do caso concreto. O princípio da proporcionalidade, que permeia todo o ordenamento jurídico, exige que as medidas adotadas pelo Estado sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins que se pretende alcançar.

No caso em exame, a medida é
adequada
, pois o estudo psicossocial é instrumento técnico apto a fornecer ao Juízo da Execução as informações necessárias para a avaliação do requisito subjetivo da progressão. É
necessária
, pois as circunstâncias concretas do caso — multirreincidência, liderança de facção criminosa, crimes praticados em organização de grande porte — indicam que o simples atestado de conduta carcerária é insuficiente para essa avaliação. E é
proporcional em sentido estrito
, pois a restrição temporária à progressão de regime, enquanto se aguarda a realização do estudo, é compatível com a gravidade das circunstâncias que a justificam.

A execução penal tem dupla finalidade: a punição do condenado e sua ressocialização, com vistas à proteção da coletividade. O art. 1º da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

A progressão de regime é instrumento fundamental para a ressocialização do apenado, pois permite sua reintegração gradual ao convívio social. Contudo, essa reintegração deve ser feita de forma responsável e segura, com a devida avaliação das condições do apenado para o retorno ao convívio social em regime menos gravoso.

No caso em exame, as circunstâncias concretas do caso — especialmente o histórico de liderança de facção criminosa dentro do estabelecimento prisional e a multirreincidência — indicam que a progressão de regime sem prévia avaliação técnica especializada poderia representar risco à segurança da coletividade e comprometer a eficácia do processo de ressocialização do próprio paciente.

Por fim, importa destacar que a análise do preenchimento do requisito subjetivo da progressão de regime é atribuição precípua do Juízo da Execução, que dispõe de maior proximidade com os fatos, de acesso direto aos autos da execução penal e de instrumentos técnicos adequados para essa avaliação. A intervenção desta Corte, por meio do
habeas corpus
, somente se justifica em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em exame.

Conceder a ordem para determinar a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, sem aguardar a realização do estudo psicossocial determinado pelo Juízo da Execução, significaria substituir o juízo de mérito do Juízo da Execução pelo desta Corte, em matéria que exige avaliação técnica especializada e que está sendo devidamente conduzida pelo órgão competente.

Registre-se, por oportuno, que o estudo psicossocial foi agendado para a semana de 22 a 26/06/2026, com prazo de 5 dias úteis para conclusão do relatório, o que indica que o Juízo da Execução deliberará sobre o pedido de progressão em prazo razoável, sem que haja demora injustificada que pudesse configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem de
Habeas Corpus
, por não se verificar, no caso concreto, o constrangimento ilegal alegado pela impetrante, ficando prejudicado o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026